Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717852-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Agravado: Marcia Regina Bezerra Guimarães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0030545-30.2013.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a assinatura do acordo de id. 73240482 (23/09/2020), sem a implementação dos descontos nele previstos, torno sem efeito a decisão de id. 74081173. Pelo mesmo fundamento, nada a prover quanto aos novos termos deduzidos pelo exequente no id. 148714599, até mesmo porque ausente anuência expressa da devedora. Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe entender de direito, no prazo de 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46547573), em síntese, que devem ser mantidos os termos da transação celebrada entre as partes, destinada à satisfação do crédito pretendido pela recorrente, por meio de descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos da recorrida. Argumenta, nesse sentido, que havia celebrado transação com a recorrida, com a finalidade de receber o montante do crédito pretendido por meio de sucessivas parcelas a serem descontadas mensalmente, diretamente na folha de pagamentos da devedora. Assevera que, anteriormente, o Juízo singular já havia deferido a penhora de percentual da remuneração da recorrida para o pagamento da dívida. Afirma que a despeito da celebração de transação entre as partes o órgão público que tem em seus quadros a agravada não iniciou o desconto das parcelas. Acrescenta que a recorrida também não promoveu o pagamento espontâneo, desde a data do primeiro vencimento. Conclui, assim, que deve ser prestigiada a autonomia da vontade das partes para a manutenção dos termos da transação celebrada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, mantendo-se vigentes os termos da transação celebrada entre as partes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 46547574 e Id. 46547575). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção dos termos da transação celebrada entre as partes, com a finalidade de promover o pagamento da dívida por meio de descontos diretos em folha de pagamento. A análise dos autos do processo de origem evidencia que as partes celebraram transação (Id. 73240482 dos autos aludidos), por meio da qual concordaram que a maior parte do débito seria solvido por meio de descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos da recorrida. Diante desse cenário o Juízo singular determinou a suspensão provisória do curso da execução até o cumprimento integral dos termos da transação, previsto para o dia 30 de dezembro de 2021 (Id. 74081173 dos autos do processo de origem). Pelo teor do documento referido no Id. 147462323 é possível perceber que o órgão público aludido, de fato, não implementou os descontos mensais determinados, nos termos da transação, em decorrência da ausência de esclarecimento a respeito de diversos questionamentos alusivos ao teor das cláusulas previstas no instrumento negocial firmado pelas partes. Tanto a agravante quanto a agravada foram intimadas para manifestação a respeito dos esclarecimentos solicitados pelo órgão aludido. A ora recorrente se manteve inerte. A agravante, por sua vez, indicou o valor atualizado da dívida e postulou pela implementação dos descontos mensais com base em novo cronograma (Id. 148714599 dos autos do processo de origem). Nesse contexto o Juízo singular, por meio da decisão ora impugnada, “tornou sem efeito” a decisão que havia determinado a suspensão provisória do curso da execução até o cumprimento integral dos termos da transação, previsto para a data de 30 de dezembro de 2021, além de indeferir o novo cronograma proposto pela agravante, diante da ausência da concordância expressa da agravada. Convém observar, a esse respeito, a regra prevista no art. 922 do CPC, segundo a qual “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre que o parágrafo único do dispositivo aludido preceitua que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise o prazo pactuado entre as partes para o cumprimento da obrigação findou no mês de dezembro de 2021 (Id. 73240482, fl. 2). Diante do não cumprimento, o processo de execução deve retomar seu curso natural, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC. Logo, deve ser prestigiada a decisão impugnada, que determinou o prosseguimento do curso do processo de origem com a intimação da credora para que requeira o que entender pertinente. Aliás, em relação ao conteúdo da transação anteriormente celebrada, é importante ressaltar que mesmo nos casos de penhora, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, a constrição do valor correspondente a determinado percentual do montante da remuneração do devedor é permitida apenas em relação à parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator